Tribunal: TCU
Processo: 016.178/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de termo de compromisso que teve como objeto Construção de 01 (uma) Quadra Escolar Coberta com Palco, Tipo Urbana, localizada à Rua Comandante José Santos, 50 - Bairro Ceara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de José Francisco Pestana, José Carlos de Almeida Júnior e Rosária de Fátima Chaves por omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de Compromisso 653/2011, firmado entre o Fundo e o Município de Cururupu/MA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Rosária de Fátima Chaves, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de José Francisco Pestana e José Carlos de Almeida Júnior, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Débitos relacionados ao responsável José Francisco Pestana: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1/9/2011 97.994,17 Débito 27/4/2012 146.991,25 Débito 31/12/2012 3.986,83 Crédito Débitos relacionados ao responsável José Carlos de Almeida Júnior: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1/1/2013 3.986,83 Débito 10/7/2013 122.492,71 Débito 21/2/2024 1.034,67 Crédito 9.3 aplicar a José Francisco Pestana e a José Carlos de Almeida Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar a Rosária de Fátima Chaves a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor. 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992. 9.6. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.7. informar o conteúdo desta decisão aos responsáveis, à Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.